Tribunal: TJMT
Processo: 1037929-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037929-12.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARMEM CENIRA LARA DE ARRUDA - CPF: 412.003.491-72 (EMBARGANTE), GRACIELLE PEREIRA LEMES - CPF: 545.377.541-68 (ADVOGADO), DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS - ME - CNPJ: 25.265.248/0001-05 (EMBARGADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA DE UM DOS VÍCIOS APONTADOS E SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITO INFRINGENTE.

Reconhecida a existência de ao menos um erro material no acórdão, merece serem acolhidos os embargos, ainda que em parte, para suprir o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
CARMEM CENIRA LARA DE ARRUDA
, contra o Acórdão de ID. 182099662,
Recurso de Apelação n°
1037929-12.2021.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu parcialmente o recurso, para reformar a sentença recorrida em parte.

A Embargante, em síntese, a existência de erro material no acórdão. Assevera que o
decisum
incorreu em erro no que concerne às partes “ao designar-se o nome da parte recorrente como sendo de Apelante consta como Apelada e, como sendo a Apelada como Apelante”.

Pontua a necessidade de retificação dos nomes das partes Recorrente e Recorrida.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, “para que seja reconhecido o erro material existente na decisão indicada, conforme os fundamentos acima expostos, a fim de que seja retificado a identificação das partes no presente acordão.”

A Certidão de ID. 184103712 consigna o decurso de prazo sem a manifestação da Embargada.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1037929-12.2021.8.11.0041, sob a alegação de que o
decisum
conta com erro material.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de erro material no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem oportunas e cabíveis às alegações da Embargante.

Isso porque, o trecho a seguir aponta que a ação foi proposta pela Apelada, quando foi, de fato, manejada pela Apelante, ora Embargante, de modo que mencionado erro material merece ser sanado:

“(...) A ação foi proposta pela
Apelada
, pleiteando a rescisão do contrato firmado entre as partes, a restituição da integralidade dos valores pagos, bem como a condenação da Requerida/Apelada ao pagamento de indenização por danos morais. (...)

Devendo passar a constar o
decisum:

“(...) A ação foi proposta pela
Apelante
, pleiteando a rescisão do contrato firmado entre as partes, a restituição da integralidade dos valores pagos, bem como a condenação da Requerida/Apelada ao pagamento de indenização por danos morais. (...)

Entretanto, quanto ao trecho constante na ementa, em que a Embargante aponta a ocorrência de novo erro material, necessário esclarecer que se trata de reprodução de trecho de jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, onde foi destaca a expressão
mutatis mutandis
, sendo esta uma expressão latina que literalmente se traduz como “mudando o que tem que ser mudado”, de forma que relação a tal insurgência inexiste erro material.

Ante o exposto,
Acolho em parte
os Embargos de Declaração opostos, para sanar erro material referente à nominação da Recorrente e da Recorrida, como pontuado neste
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024